Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-42.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701795-42.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DANIEL CARVALHO DO NASCIMENTO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DANIEL CARVALHO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por DANIEL CARVALHO DO NASCIMENTO e BRB BANCO DE BRASILIA S.A., contra acórdão de ID – 38180288. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 38520982 e 38586562. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se DANIEL CARVALHO DO NASCIMENTO e BRB BANCO DE BRASILIA S.A., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2022 15:13:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador